Tribunal: TJMMG
Processo: 2000192-04.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000192-04.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000262-12.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/09/2025 Publicação: 19/09/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM – AUSÊNCIA DE ATO COATOR IMPUTÁVEL À JUSTIÇA MILITAR – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. - O habeas corpus é remédio constitucional destinado a afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, desde que atribuível à autoridade apontada como coatora. - Remetidos os autos do processo originário à Justiça comum, em virtude de acolhimento de exceção de incompetência, esgota-se a competência da Justiça Militar, não havendo como apreciar o mérito da impetração. - É inviável o exame da legalidade da prisão por esta Corte, cabendo à defesa renovar os argumentos perante o juízo competente. - Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em não conhecer do presente habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Gustavo Deivid Paiva Mattedi, Sd PM, que se encontra preso no 40º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com a finalidade de determinar o relaxamento de sua prisão (Autos n. 2000262-12.2025.9.13.0003). O Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi é investigado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 212 (abandono de pessoa) do Código Penal Militar, no art. 147-B (violência psicológica contra a mulher) e no art. 121-A (feminicídio), ambos do Código Penal Comum, no contexto do desaparecimento de sua esposa, a também militar, inclusive de graduação superior, Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, desde o ano de 2020. A efetiva investigação sobre o seu desaparecimento foi iniciada após a decisão proferida em 12/09/2024, que autorizou a realização de diligência para apurar as circunstâncias do suposto delito de deserção praticado pela Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, conforme se depreende do evento 105 dos Autos n. 2001588-78.2023.9.13.0002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O resultado dessas diligências serviu de substrato para a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.598/2025 – CPM, que ocorreu em 04/02/2025, o qual apura a prática dos referidos crimes. A Cb PM Carina de Oliveira Mattedi, vítima dos fatos em apuração, encontra-se em local incerto e não sabido desde o ano de 2020, em um contexto repleto de contradições, omissões e indicativos de comportamento controlatório e obstrutivo por parte de seu cônjuge e agora investigado, Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi. Conforme a autoridade coatora, o paciente está preso em virtude do “desaparecimento de sua esposa”, “Cb PM Carina de Oliveira Mattedi”, além de crimes relacionados a violência doméstica, sendo que o paciente teria omitido, de forma deliberada, prova concreta de vida, desde 2020, inferindo-se até mesmo que ela estaria morta. Ou seja, o paciente teria matado sua esposa e ocultado o corpo dela. Entretanto o impetrante afirma que tal decisão é, se não vil, autoritária, em violação dos direitos humanos, e que os fatos são totalmente falsos e inventados pela Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e por seus perpetradores, que estiveram no Espírito Santo “a paisana”, sob proteção dos magistrados deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais(TJMMG) e de promotores da 9ª Promotoria de Justiça Militar (PJM) do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, uma vez que, segundo alega, Carina de Oliveira Mattedi, em 2024, figurou como paciente no Habeas Corpus n. 899364-MG (2024/0092528-1), julgado pelo excelso Superior Tribunal de Justiça. Diz que a alegação da autoridade coatora de que a esposa do paciente está desaparecida desde 2020 contrasta com o salvo conduto em favor de Carina de Oliveira Mattedi, que teria faltado ao serviço no ano de 2023 e estaria sendo processada por crime de deserção, assim como outros que foram criados para tentar capturar, prender, torturar e matar a Cb Carina Oliveira Mattedi. Diz, também, que foi juntado depoimento de Carina de Oliveira Mattedi, no dia 19/08/2025, em uma delegacia de polícia civil no Espírito Santo, relatando todo o assédio, a perseguição e o adoecimento mental dela e do paciente, assim como sua declaração de que o paciente e familiares tratavam dela, o que, no seu entendimento, confirma que não há qualquer situação de violência doméstica e, o mais importante, demonstra que ela está viva. Alega, ainda, o impetrante que: [...] a trama criminosa armada entre a PMMG, através do Comandante Geral da PMMG, Corregedoria da PMMG, Corregedoria do Espírito Santos da PMES, Comandante Geral da PMES, TJMMG e 9ª PJM-MG autoridade coatora, em desfavor do paciente e deixá-lo por mais de 05 (cinco) meses é senão tratamento idêntico dado a terrorista de grau máximo semelhante a fatos já apresentados na mídia, como aqueles presos em Guantánamo [...] Relata que contra o paciente são feitas buscas constantes em sua cela, interferência em seu banho de sol e telefone, sem contar a pressão e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a humilhação, que se transformam em tortura e abuso de autoridade, para que o paciente delate e entregue onde sua esposa está ou mesmo venha a suicidar-se. Diante do exposto, requer o impetrante: - O deferimento do pedido liminar, a fim de conceder-se ordem de ofício para salvo conduto do paciente, revogando-se a sua prisão preventiva, pela demonstrada ilegalidade e constrangimento ilegal, uma vez que a Cb Carina de Oliveira Mattedi está viva. - O julgamento do mérito, para que seja decretada a nulidade total da ação penal, assim como para que se tenha conhecimento das violações de direitos humanos, e crimes de tortura, do abuso de autoridade, da coação, do sequestro, do cárcere privado, da falsidade ideológica, do induzimento ao suicídio, dentre outros crimes por parte dos policiais militares do Espírito Santo e de Minas Gerais (principalmente miliares estaduais do 35º BPM e do 40º BPM, que mantêm o paciente em cárcere privado), dos promotores de justiça e dos magistrados do TJMMG, envolvidos diretamente na prisão e na manutenção do paciente preso. - Após o julgamento do mérito, seja feita a remessa do devido processo às autoridades competentes, para processamento de crimes praticados pelos militares, pelos promotores de justiça e juízes. A inicial foi instruída com os documentos constantes nos Eventos 01 e 03. Em decisão proferida no evento 13, este desembargador relator indeferiu o pedido liminar e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de justiça. O juiz de direito titular da 3ª AJME prestou as informações constantes no Evento 18 – INF_ HABEAS_CORP2. Em parecer, a douta procuradora de justiça Dra. Elba Rondino opinou pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus, haja vista a remessa dos autos à Justiça comum (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus repressivo impetrado em favor do Sd PM Gustavo Deivid Paiva Mattedi, preso preventivamente em razão da investigação que apura, em tese, a prática dos crimes de abandono de pessoa (art. 212 do CPM), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e feminicídio (art. 121-A do CP), no contexto do desaparecimento de sua esposa, a Cabo PM Carina de Oliveira Mattedi, desde 2020. Sustenta, em linhas gerais, que a prisão é ilegal, porquanto fundada em documentos supostamente forjados pela Corregedoria da PMMG e demais autoridades, além de enfatizar que a vítima estaria viva, tendo inclusive prestado depoimento perante autoridade policial civil do Espírito Santo, em 19/08/2025. Assim, requer, o relaxamento da custódia cautelar e o reconhecimento das nulidades processuais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Prestadas as informações pela autoridade tida por coatora, verificou-se que, após acolhimento da exceção de incompetência arguida pelo Ministério Público, os autos originários foram remetidos à Justiça comum – 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba – Tribunal do Júri, sob o número 5025269-76.2025.8.13.0701, cabendo a essa, doravante, a análise da legalidade e da manutenção ou não da medida constritiva. Nesse contexto, observa-se que a competência desta Corte Castrense se exauriu, não sendo possível prosseguir na apreciação do mérito da impetração. Trata-se, pois, de evidente hipótese de incompetência superveniente, a qual impede o exame da ordem por este Tribunal. Dessa forma, diante da perda de competência desta Justiça Militar para apreciar a medida cautelar questionada, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus, sem prejuízo de que a defesa renove os argumentos perante o juízo competente, a quem caberá avaliar eventual ilegalidade da prisão ou do constrangimento suportado pelo paciente. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, não conhecer a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator